Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012811-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERNESTO JOSE DE MORAES BELLO - CPF: 274.586.791-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR GOULART - CPF: 051.847.511-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - PASEP. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. GESTÃO OPERACIONAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação indenizatória que discute divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão operacional de conta vinculada ao PASEP; (ii) se a competência pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal.

III. Razões de decidir

O Tema 1150 do STJ reconhece expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A pretensão autoral versa sobre divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, caracterizando falha na administração da conta individual, hipótese que atrai a responsabilidade direta do Banco do Brasil.

A competência pertence à Justiça Comum Estadual, diante da ausência de interesse direto da União Federal na lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão operacional de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. A competência para processar e julgar demandas sobre responsabilidade decorrente da má gestão operacional de contas do PASEP pertence à Justiça Comum Estadual
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida na
Ação Indenizatória por Danos Materiais n. 1052032-19.2024.8.11.0041
ajuizada
por ERNESTO JOSÉ DE MORAES BELLO,
que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitadas pelo requerido.

O agravante suscita a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atua como mero operador do sistema PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de correção monetária ou sobre valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional (RLA).

Alega que a administração do programa compete ao Conselho Diretor, órgão colegiado da União Federal, sendo este a parte legítima para responder à ação.

Defende a aplicação analógica da Súmula 77 do STJ, que estabelece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP, bem como diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem a ilegitimidade do Banco do Brasil em casos semelhantes.

Aduz que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tendo em vista o interesse da União Federal.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso.

A liminar pleiteada foi indeferida (ID 356936398).

Contrarrazões (ID 358548859), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ação indenizatória que versa sobre suposta divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado em conta vinculada ao PASEP, bem como a definição da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O banco agravante sustenta que atua como mero operador do sistema PASEP, sem qualquer poder de gestão sobre o fundo, competindo ao Conselho Diretor, órgão vinculado à União Federal, a responsabilidade pela administração do programa, incluindo a definição dos índices de correção monetária e a distribuição dos valores aos participantes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Verifica-se, portanto, que o próprio precedente invocado pelo agravante reconhece expressamente sua legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Assim, fundamental distinguir as situações em que se discute a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor daquelas em que se questiona a correta aplicação desses índices ou a adequada gestão operacional da conta individual do participante.

Na primeira hipótese, a legitimidade passiva é da União Federal, por meio do Conselho Diretor e na segunda, a legitimidade é do Banco do Brasil, na qualidade de instituição financeira responsável pela operacionalização do programa e pela manutenção das contas individualizadas.

Destarte, conforme consignado na decisão agravada e nas contrarrazões apresentadas pelo agravado, a pretensão autoral não versa sobre a substituição dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor por outros índices econômicos, mas sim sobre suposta divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, caracterizando possível falha na administração da conta individual.

Portanto, trata-se de discussão afeta à prestação do serviço bancário, à gestão operacional da conta e à correta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, hipótese que atrai a responsabilidade direta do Banco do Brasil, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150.

Ressalta-se que a Súmula 77 do STJ, estabelece que "
a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP
", não se aplica ao caso dos autos, pois diz respeito às ações que versam sobre as contribuições para o fundo, e não sobre a gestão operacional das contas individuais dos participantes.

Da mesma forma, os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante referem-se a situações em que se discute a legalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor, hipótese diversa da presente demanda.

No que tange à competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, salienta-se que em ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, como a ausência de atualização monetária ou divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, a competência é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não há interesse direto da União Federal na lide.

Desse modo, não há interesse jurídico da União que justifique a atração da competência da Justiça Federal, pois a demanda não discute políticas públicas do Fundo PIS/PASEP nem questiona atos praticados pelo Conselho Diretor, mas sim a responsabilidade contratual do BANCO DO BRASIL como gestor e mantenedor das contas individualizadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026